Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700334-89.2020.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL NASCIMENTO ALVES PACIENTE: CARLA PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RAFAEL NASCIMENTO ALVES em favor de CARLA PEREIRA DA SILVA, pleiteando o trancamento da Ação Penal n. 0707835-50.2019.8.07.0005, em curso na Primeira Vara Criminal e do Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, na qual fora denunciada por incurso no art. 65 da Lei de Contravenções Penais. Sustenta o impetrante a atipicidade da conduta, ao argumento de que a suposta perseguição da paciente ao marido da vítima não atinge o elemento nuclear do tipo penal consistente em perturbar a tranquilidade, até porque o crime de adultério deixou de ser punido no nosso ordenamento jurídico. Aduz que a descrição de que a perturbação teria ocorrido no local do trabalho da vítima está desacompanhada de elementos concretos sobre essa circunstância. Afirma que as condutas foram motivadas em um contexto de relacionamento extraconjugal conturbado entre o marido da vítima e a paciente e de acirrada discussões por questões decorrentes da separação do casal. Sustenta a inexistência de indícios de que a paciente tenha premeditado qualquer comportamento com o propósito de perturbar a tranquilidade da vítima, não há indícios de acinte, tampouco indícios probatórios de perturbação, tão só vicissitudes da vida decorrente do adultério, em que pese a dor que a vítima sentiu no momento que descobriu a traição levada a efeito pelo seu marido ao longo de 02 anos com a paciente. Registra que eventual conflito familiar há de ser solvido no juízo próprio, e não na esfera penal, seja pelo seu caráter de ultima ratio, seja pela necessidade de não se extrapolar o conflito já existente. Além disso, salienta que o fato tipificado como contravenção penal ocorreu no período compreendido entre os meses de janeiro e fevereiro/2017 e até a presente data o juízo de origem não recebeu formalmente a denúncia, totalizando prazo superior a 3 anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, declarando a extinção da punibilidade da paciente. Assevera que a autoridade coatora adotou procedimento estabelecido ao rito processual dos Juizados Especiais, ao decidir pelo prosseguimento ao processo, com designação de audiência de proposta de suspenção condicional do processo, designada para o dia 30/03/2020, sendo que apenas com o recebimento formal da peça acusatória, ante a tentativa frustrada da transação penal, é possível interromper a prescrição punitiva do Estado, nos termo do Art. 117, inciso I, do CP, aplicável subsidiariamente nos Juizados em virtude do Art. 92 da Lei n° 9.099/95. Requer a concessão de liminar para que seja trancada a ação penal n. 0707835-50.2019.8.07.0005 por atipicidade da conduta e pela extinção da punibilidade. Decido. Na Ação Penal n. 2017.05.1.007280-5 / 0707835-50.2019.8.07.0005, CARLA PEREIRA DA SILVA, ora paciente, foi denunciada pela contravenção penal de perturbação à tranquilidade contra a vítima JÉSSICA PAULA REIS DUARTE, ao passo que JÉSSICA foi denunciada pelo crime de lesões corporais contra CARLA PEREIRA DA SILVA. Consta da denúncia que o marido de JÉSSICA, DAVID AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA, manteve uma relação extraconjugal com CARLA, a qual não aceitou o término do relacionamento e passou a perturbar a tranquilidade da vítima (JÉSSICA). Consta, ainda, que, em 19/2/2017, JÉSSICA encontrou DAVID com CARLA, sendo que a empurrou para fora do veículo, puxou seus cabelos, a arrastou pelo asfalto e desferiu-lhe um soco. A briga foi apartada por DAVI. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia. Narra com clareza e precisão os fatos imputados aos pacientes, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso e salvo melhor juízo, preenche os requisitos do art. 41 do CPP. A questão relacionada à suposta perseguição da paciente ao marido de JESSICA e enquadramento no tipo penal da contravenção de perturbação da tranquilidadade se confunde com o mérito da imputação e depende da incursão do feito na fase probatória. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador